Tribunal: TJDFT
Processo: 0000743-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO DE NAMORADA PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS E TRANSFERÊNCIA DE VALORES SEM CONSENTIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA APLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação por furto quando evidenciado que o acusado utilizou, sem autorização, cartão bancário de titularidade da vítima para realizar compras e transferir valores em seu próprio benefício, inexistindo prova da tese defensiva de consentimento tácito.
2. A subtração de valores em contexto de relação íntima de afeto (namoro) caracteriza violência patrimonial contra a mulher, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
3. O art. 181, I, do CP não trata de atipicidade da conduta, mas sim de hipótese de isenção de pena pela existência de sociedade conjugal ou união estável (por analogia). 3.1. Ausente prova de que o relacionamento entre acusado e vítima configurava entidade familiar, nos moldes exigidos pela legislação civil para reconhecimento de união estável, inaplicável a escusa absolutória.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.